Tribunal: TJDFT
Processo: 0744085-10.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-12
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICENÇA-PRÊMIO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO E RECONHECIMENTO JUDICIAL DE QUANTIA A MAIS DEVIDA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO VALOR LEGALMENTE DEVIDO. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA CELERIDADE.
1. O abono de permanência consiste em benefício financeiro previsto no art. 40, § 19 da CRFB/1988 e é devido ao titular de cargo público que já tenha implementado os requisitos para aposentadoria voluntária. A manutenção do servidor na ativa garante o pagamento do abono de permanência quando satisfeitos seus requisitos.
2. O Superior Tribunal de Justiça firmou seu entendimento no sentido de que as rubricas que compõem a remuneração do servidor deverão ser incluídas na base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia, dentre elas o auxílio alimentação, o abono de permanência e a saúde suplementar (AgInt no AREsp 475822 / DF, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJE 19/12/2018). Grifo nosso. Ainda nesse sentido, os precedentes: REsp 1607588 / RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Terceira Turma, DJE 13/09/2016 e REsp 1479938 / RS, Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJE 04/12/2014.
3. O valor do abono de permanência, que deve servir de cálculo para o pagamento da LPA convertida em pecúnia, deve ser o valor legalmente previsto no art. 114 da Lei Complementar Distrital n.o 840/2011, tal como declinado na exordial e reconhecido em sentença judicial proferida em outro processo, não podendo ser limitado ao valor já pago a menor de forma administrativa.
4. Entre duas alternativas, deve-se escolher a menos onerosa às partes e ao próprio Estado, evitando-se a repetição desnecessária de demandas judiciais referentes a direitos já reconhecidos, a luz do princípio da economia processual e da celeridade.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada apenas para declarar que a base de cálculo da conversão da licença-prêmio em pecúnia referente ao abono de permanência deve corresponder ao valor total devido a tal título, conforme reconhecido em sentença proferida em outro processo. Sem honorários, por ausência de recorrente vencido.